Tribunal: TJPA
Processo: 0814049-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814049-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEONARDO JOSE LOPES DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSUTRMENTO – TUTELA PROVISÓRIA EM 1º GRAU CONCEDENDO TRATMENTO POR MEIO DAS TÉCNICAS THERASUIT E PEDIASUIT – AGRAVANTE ALEGOU ILEGIMITIDADE PASSIVA AD CAUSAM – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO STJ PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – QUANTO AO MÉRITO, NECESSIDADE DE REFORMAR – ENTENDIMENTO DA 4ª TURMA DO STJ NO SENTIDO DE IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO TRATAMENTO REQUESTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAMUEL JOSÉ COSTA DIAS
, contra a decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (Proc. nº. 0860511-02.2021.8.14.0301), que move contra UNIMED DA AMAZONIA – FEDERAÇÃO UNIMED DA AMAZONIA (UNIMED FAMA) e UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão agravada assim previu
(ID nº. 38311115
):

“
S.J.C.D.
,
neste ato representado por seu genitor LEONARDO JOSÉ LOPES DIAS, qualificado nos autos, vem intentar AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/ pedido de TUTELA ANTECIPADA, em face da
UNIMED DA AMAZONIA - FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA e UNIMED BELEM
,
também qualificada nos autos, mediante os seguintes argumentos:

Que o menor representado nasceu com 29 semanas de gestação, precisando permanecer em UTI, onde veio a contrair uma infecção neonatal que lhe ocasionou uma lesão neurológica. Que recebeu alta juntamente com o diagnóstico de paralisia cerebral e desde os primeiros meses de vida foi iniciado intervenção precoce com fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional de forma convencional. Que hoje possui nove anos de idade e foi constatado quadro motor de “tetraparesia” (GMFCS IV), com comprometimento significativo nos membros inferiores e no membro superior direito e comprometimento moderado no membro superior esquerdo, possuindo indicação para realização da “fisioterapia intensiva pelo método “Therasuit”.Que ao buscar o tratamento necessário junto a sua operadora de saúde, este lhe fora negado, sob a justificativa de falta de cobertura. Requer a concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars
, a fim de que a parte o Requerida seja compelida a autorizar/fornecer ao Autor as sessões necessárias de fisioterapia com método THERASUIT, na clínica “Therasuit Studio Belém”, uma vez que o plano de saúde não possui na sua rede assistencial disponibilidade para atendimento da referida fisioterapia especializada.

É o breve relato. DECIDO.

Entendo que a presente demanda deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da presença dos requisitos do art. 2° e 3°, do CDC. O CDC instituiu no Brasil o princípio da proteção e confiança do consumidor. Este princípio abrange dois aspectos: i) a proteção da confiança no vínculo contratual, que dará origem às normas do CDC, que procuram assegurar o equilíbrio do contrato de consumo, isto é, o equilíbrio das obrigações e deveres de cada parte, através da proibição do uso de cláusulas abusivas e de uma interpretação sempre pró-consumidor; ii) a proteção da confiança na prestação contratual, que dará origem às normas cogentes do CDC, que procuram garantir ao consumidor a adequação do produto ou serviço adquirido, assim como evitar riscos e prejuízos oriundos destes produtos e serviços.

Na conformidade do disposto no art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, também confere ao juiz o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final.

Analisando a documentação carreada para o bojo dos autos bem pode se observar que o Autor comprovou estar necessitando do tratamento solicitado, que requer cuidados prolongados e mais rotineiros, em razão da sua paralisia cerebral, adquirida ainda quando do seu nascimento, conforme documentos de Id nº. 37877667, 37877668.

Os documentos coligidos aos autos são suficientes para convencer o juízo da verossimilhança das alegações da parte Reclamante, bem como resta evidente que a recusa no fornecimento da terapia ora prescrito pelos profissionais que atendem o menor poderão lhe trazer resultados prejudicais e até irreversíveis à vida do autor.

O artigo 35-F, da Lei 9.656/98, estabelece:

A assistência a que alude o artigo 1º desta lei, compreende
todas as ações necessárias à

prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da

saúde
,
observados os termos desta lei e do contrato firmado entre as partes.

É entendimento pacífico nos Tribunais Superiores ser abusiva a cláusula/determinação que exclui do plano de saúde o custeio de medicamentos ou tratamentos, ante o imperativo constitucional de Saúde à toda população, sendo imprescindível a concessão da tutela para dar efetividade à prestação estatal no que pertine à proteção à saúde da pessoa, por estarem preenchidos todos os requisitos legais, especialmente o pressuposto negativo da irreversibilidade da medida.

Deste modo, presentes os requisitos para concessão da Tutela de Urgência.

Diante disso, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada e determino que a parte Ré seja intimada a autorizar/fornecer ao Autor, no prazo de 48 horas, sessões de fisioterapia com método THERASUIT de forma ininterrupta e no quantitativo solicitado pela profissional prescritora
(ID 37877668), a ser realizado em clínica credenciada que também faça utilização da referida terapia ou, caso inexista este tipo de tratamento nas clínicas credenciadas, que seja realizado na clínica “Therasuit Studio Belém”, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$100.00,00 (cem mil reais)
” (grifos nossos).

O agravante alega, incialmente, ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a parte contrária é titular de plano de saúde coletivo empresarial firmado junto com a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, e não com a agravada.

Quanto ao mérito, alegou posicionamento do STJ em caso análogo, manifestando-se pela impossibilidade de imposição de tratamento pelo método THERASUIT e/ou PEDIASUIT, com esteio em nota técnica n.º 9.666, de 07.08/2020, oriunda do comitê de assistência técnica ao Poder Judiciário em questões de saúde – NAT-JUS nacional. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão de ID nº. 38311115.

O agravado, por sua vez, alegou que “ambos os Requeridos em 1º grau possuem a mesma logomarca, utilizam-se do marketing realizado de forma conjunta, prestam os serviços de forma conjunta e apresentam-se ao consumidor apenas como ‘UNIMED’. Não há como exigir que o consumidor médio saiba qual das duas empresas efetivamente possui responsabilidade contratual, uma vez que os serviços são prestados de forma conjunta”. Logo, pugnou pela aplicação da teoria da aparência, de forma a afasta a preliminar de ilegitimidade.

Alega, no mérito, que
a lei 14.454/22 alterou a lei nº. 9656/98 e estabeleceu a possibilidade de fornecimento de tratamento que não integra o rol, com esteio no art. 10, §§2º e 3º da referida lei.

Alegou que existe laudo de 02 (dois) profissionais qualificados de diferentes áreas das ciências da saúde (01 neurologista e 01 fisioterapeuta) indicando o tratamento impugnado.

Juntou-se pareceres técnico-científicos de órgãos avaliadores de tecnologia recomendando o fornecimento da Fisioterapia
Therasuit
para pacientes com grandes disfunções motoras. Anexou-se, inclusive, 03 notas técnicas do NATJUS do ano de 2022 (sendo uma do mês de setembro), onde teria sido concedido parecer favorável ao fornecimento desta fisioterapia especializada, comprovando se tratar de abordagem terapêutica eficaz em pacientes que necessitam de reabilitação neuropsicomotora intensiva. Por fim, pugnou pela manutenção da decisão interlocutória impugnada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento do presente Agravo de Instrumento (ID nº. 12659864).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, com esteio no art. 1.015, I e 1016, do CPC, razão pela qual
conheço do presente recurso.

Preliminarmente,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, uma vez que, na esteira dos argumentos esposados pelo Ministério Público de 2º Grau, “evidente a legitimidade da UNIMED Belém para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que integra conglomerado empresarial cooperativo sob a marca única “UNIMED” e oferece plano de intercâmbio de tratamentos da rede credenciada nacional”. Recorde-se que a UNIMED possui entendimento uníssono no sentido de que há responsabilidade solidária entre as cooperativas que atendem pela marca “UNIMED”, em aplicação da teoria da aparência, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA PRELIMINAR DO RECURSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS.
TEORIA DA APARÊNCIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. CONFORMIDADE DO ARESTO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). O acórdão estadual julgou de acordo com a jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 83/STJ. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, no que tange à comprovação do ato ilício e ao nexo causal dos danos experimentados pelos recorridos, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1917340 AP 2021/0192846-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023) (grifos nossos).

Quanto ao mérito,
este signatário já tinha se manifestado em Agravo de Instrumento manejado pela
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA
(
AI nº. 0813965-16.2021.8.14.0000 – transitado em julgado)
,
no mesmo feito, esposando decisão da 4ª Turma do STJ no sentido de que
não há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pel
os métodos THERASUIT e PEDIASUIT.

Não obstante os robustos argumentos apresentados pelo recorrente, este signatário inclina-se em adotar a
nota técnica n.º 9.666, de 07.08/2020
, oriunda do
comitê de assistência técnica ao Poder Judiciário em questões de saúde – NAT-JUS nacional
, a qual concluiu: “considerando a escassez de estudos robustos acerca do tema e a ausência de evidências que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo método Therasuit comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios; considerando que o Conselho Federal de Medicina (CFM), em parecer publicado em maio de 2018 sobre o tema (Nº 14/2018), concluiu que, no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do Therasuit, podendo a prescrição médica restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva;
Conclui-se que não há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método Therasuit)
” (grifos nossos).

E mais: “em relação às evidências científicas referentes à eficácia do Método Therasuit, foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo”.

Nesse sentido, observe-se novamente o entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da 4ª Turma, que servindo de fundamentação para o
decisum
deste signatário:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. VINCULA FORNECEDORES E CONSUMIDORES E GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE TERAPIAS QUE, CONFORME A PRÓPRIA CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO E O ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM SEQUER INTEGRAM O ROL. COBERTURA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. ÓRTESE NÃO LIGADA A PROCEDIMENTO ASSISTENCIAL COBERTO A SER REALIZADO. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. SÚMULA LOCAL ESTABELECENDO DE ANTEMÃO QUE É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA, REQUERIDA COM BASE NA PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE, MESMO QUE A RECUSA SEJA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO PELO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS OU PELO CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM DISPOSIÇÕES DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. 1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4º, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1º do art. 1º dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 3. Não se pode ignorar que a elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, submete-se a diretrizes técnicas relevantes de inegável e peculiar complexidade, como: I - a utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; II - a observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e III - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Com efeito, e como também ressaltado no precedente invocado, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo" e violar a tripartição de poderes, efetivamente restringindo a livre concorrência ao nitidamente estipular a mais ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de saúde, o que, além do mais, dificulta sobremaneira o acesso à saúde suplementar a mais ampla camada da população. 4. O menoscabo de "tais aspectos bem como a própria imposição pelos juízos de coberturas que não têm amparo na legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado" (SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 168). Por certo, e também assinalado, pelo Plenário do STF, em bem recente julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 948.634/RS, é imperioso observar que, "sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago". 5. A Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020). 6. É bem de ver que "estabelece o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 que as operadoras de planos de saúde não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei nº 9.656/1998)" (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018)" (AgInt no REsp 1848717/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). 7. Por um lado, em vista dos mencionados dispositivos especiais de regência do microssistema da saúde suplementar, como regra basilar de hermenêutica, no confronto entre as regras específicas e as demais do ordenamento jurídico, deve prevalecer a regra excepcional. Conforme a consagrada doutrina de Carlos Maximiliano, jamais poderá o juiz, a pretexto de interpretar, esvair a essência da regra legal ou substituí-la (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 69). Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor traça regras que presidem a situação específica do consumo e, além disso, define princípios gerais orientadores do direito das obrigações, todavia, é certo que, no que lhe for específico, o contrato continua regido pela lei que lhe é própria (REsp n. 80.036/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/1996, DJ 25/3/1996, p. 8.586). 8. O "fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo. Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais consumidores, além de causar uma desestruturação administrativa [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p.122-126)" (AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020). 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

A despeito do
periculum in mora
, a princípio, entendo que há risco de dano grave, uma vez que o custeio de procedimento não previsto no contrato, tampouco abarcado pelas normas atinentes a matéria, incorre em dano irreversível ao plano de saúde.

Dessa feita, ao menos por hora, nesse momento inicial do processo, vislumbra-se como não recomendável o tratamento pleiteado, por não se encontrar em consonância nos conselhos médicos, que o consideram intervenção experimental.

Ademais, o plano de saúde oferece outras terapias adequadas à enfermidade enfrentada pelo agravado e deve resguardar a qualidade de atendimento que ele necessita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
dou-lhe Provimento
para reformar a decisão interlocutória e, via de consequência, indeferir o tratamento vindicado pela parte agravada em sede de tutela antecipada, conforme a fundamentação acima exposta.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2024